Tribunal: TJSP
Processo: 1502430-79.2021.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (103 porções de crack, com peso de 9 gramas), além de automóvel e dinheiro – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos patamares. Quantidade

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (103 porções de crack, com peso de 9 gramas), além de automóvel e dinheiro – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos patamares. Quantidade de droga não exorbitante (embora relevante). Natureza que, por si só, não justifica a exasperação. Maus antecedentes. Coeficiente exasperador mantido (1/6). Inaplicabilidade do período depurador previsto no artigo 64, I, do CP. Precedentes consolidados no Tema 150 de Repercussão Geral do STF (RE 593.818) – Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei de Drogas (envolvimento de adolescente). Elevação de 1/6 – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado –– Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) – Decretado o perdimento dos valores apreendidos em favor da União – Apelo provido em parte para afastar a circunstância judicial desfavorável da quantidade e natureza da droga, sem alteração no quantum final das penas.